Tribunal: TJDFT
Processo: 0703444-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703444-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE QUE DÁ CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A condenação em honorários advocatícios rege-se pelos princípios da causalidade e da sucumbência, sendo conseqüência imposta à parte vencida ou àquela que deu causa à propositura da demanda. 2. Não havendo nos autos qualquer documento que comprove ter o condomínio-Autor notificado o banco-Réu acerca da anulação das eleições realizadas e que ensejava a gestão da conta pelo síndico temporário, não há como atribuir ao Requerido o ônus pelo ajuizamento da ação, ainda que confirmada a tutela de urgência para liberação de acesso à conta bancária. 3. Despesas e honorários advocatícios atribuídos ao Autor com base no princípio da causalidade. 4. Recurso improvido. Sentença Confirmada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 86 do Código de Processo Civil, porque, havendo evidente sucumbência recíproca, os ônus dela decorrentes devem ser distribuídos igualmente entre as partes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 86 do CPC, porque, para se aferir a existência de sucumbência recíproca (AgInt no REsp n. 2.043.288/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fático-probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015